Tribunal: TJMT
Processo: 1008309-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1008309-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE MARIA BORTOLI, INES MARINA SCHEFFER BORTOLI
AGRAVADO: HERMAN MORA CASELLA, SAULO SANTOS MORA CASELLA, HERBERT MORA CASELLA, ESPÓLIO DE ADELINA CASELLA MORA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMÓVEL DOADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE LIDE – ILEGITIMIDADE ATIVA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS – RECURSO PROVIDO.
Doado o imóvel antes do ajuizamento da Ação Reivindicatória, a doadora não é parte legítima para figurar no polo ativo, assim como seus herdeiros não podem substituí-la processualmente.
A aplicação do efeito translativo em segunda instância e a extinção da lide com amparo no art. 485, VI, do CPC, impõem o arbitramento dos ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008309-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (AGRAVANTE), INES MARINA SCHEFFER BORTOLI - CPF: 424.371.991-87 (AGRAVANTE), ADELINA CASELLA MORA - CPF: 255.598.699-53 (AGRAVADO), HERMAN MORA CASELLA - CPF: 171.620.259-00 (AGRAVADO), SAULO SANTOS MORA CASELLA - CPF: 003.796.779-70 (AGRAVADO), HERBERT MORA CASELLA - CPF: 552.331.048-49 (AGRAVADO), RODRIGO RODRIGUES CORDEIRO - CPF: 877.667.529-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADELINA CASELLA MORA (AGRAVADO), BRUNA LUIZA STEPHANO - CPF: 010.959.079-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMÓVEL DOADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE LIDE – ILEGITIMIDADE ATIVA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS – RECURSO PROVIDO.

Doado o imóvel antes do ajuizamento da Ação Reivindicatória, a doadora não é parte legítima para figurar no polo ativo, assim como seus herdeiros não podem substituí-la processualmente.

A aplicação do efeito translativo em segunda instância e a extinção da lide com amparo no art. 485, VI, do CPC, impõem o arbitramento dos ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008309-78.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, em Ação Reivindicatória, admitiu o ingresso de Saulo Santo Mora Casella como assistente litisconsorcial e homologou a habilitação de Herbert Mora Casella como herdeiro da autora, Adelina Casella Mora
.

Os agravantes aduzem que o feito foi ajuizado em 21/11/2011 por Adelina Casella Mora, irregularmente representada por Herbert Mora Casella, “
alegando suposto descumprimento de acordo judicial firmado em 20.12.1991, nos autos da respectiva Ação Demarcatória no 304/90”.

Apontam a ilegitimidade ativa de Adelina uma vez que não detém o domínio sobre a Fazenda Triângulo pois sete anos antes doou a totalidade da área ao seu filho Herman e ao neto Saulo, conforme Escritura Pública de Doação.

Dizem que esse fato não se resolve “
mediante simples habilitação de seus eventuais herdeiros (especialmente quando inexiste patrimônio a ser herdado)”
.

Argumentam que “
adquiriram o imóvel justamente porque ele estava georreferenciado e devidamente certificado no INCRA, livre de quaisquer tipos de discussões acerca de seus limites, inclusive com declaração de reconhecimento de limite firmado pela falecida Adelina Casella Mora, firmado em 16.02.2004”.

Pedem a declaração da “
ilegitimidade de Adelina Casella Mora para postular a reivindicação de imóvel doado anteriormente por meio de escritura pública, extinguindo o feito sem resolução do mérito, condenando-a nas verbas sucumbenciais.”

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 87646994.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id n. 91100966).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que, em Ação Reivindicatória contra eles aviada, admitiu o ingresso de Saulo Santo Mora Casella como assistente litisconsorcial e homologou a habilitação de Herbert Mora Casella como herdeiro da autora.

Referida demanda teve o curso extremamente tumultuado em virtude da definição da legitimidade ativa desde o seu ajuizamento em 21/11/2011 por Adelina Cassela Mora, representada por Herbert Mora Cassela, a qual arguiu suposto descumprimento de acordo judicial firmado em 20.12.1991 na Ação Demarcatória n. 304/90 (código 4926) e pleiteou a imissão na posse da área delimitada no mencionado ajuste, além de reparação por perdas e danos.

Ocorre que já na contestação (Id n. 39187900, pág. 236 dos autos de origem) os réus argumentaram sua ilegitimidade ativa porque não seria mais proprietária do imóvel, uma vez que o teria doado 7 anos antes de ingressar com a Reivindicatória.

E mais, que havia irregularidade na representação processual, pois a procuração que ela outorgou para seu filho Herbert, que a representava em juízo, concedia-lhe poderes específicos para tratar de questões bancárias (39187900, pág. 29 dos autos de origem).

O processo seguiu sem a apreciação dessas questões, até que a autora faleceu, quando então foram instaurados dois Inventários, um por Herbert e outro por seu irmão Hernan; o primeiro foi extinto por litispendência, com isso Hernan ficou como inventariante.

Contudo, todos esses fatos, assim como a definição de quem poderia assinar como herdeiro, são irrelevantes porque, quando ajuizada a Reivindicatória, a autora não detinha mais nem a posse e nem a propriedade da Fazenda, pois, como já dito, havia firmado 7 anos antes, ainda em vida, Escritura Pública de Doação de Imóvel (87148989, pág. 2).

Assim, em virtude dessa doação, a área não foi incluída no Inventário, e, por conseguinte, os agravados Herbert e Saulo não são herdeiros e nem podem ser assim considerados e, então, admitidos nessa condição como substitutos processuais nesta lide, conforme consignado na decisão ora impugnada.

Ainda que tenham sido favorecidos pela referida doação, podem reivindicar o direito sobre o imóvel, se assim entenderem, mas, repita-se, não como herdeiros de Adelina e substitutos processuais nesta demanda, visto que não compõe o espólio, Adelina o doou para eles ainda em vida e antes mesmo da propositura do presente feito.

Com isso, a ilegitimidade ativa vem desde o ajuizamento da Ação, e esse vício não pode ser sanado neste momento porque a doação não se deu no curso do processo, como fato superveniente, mas a propriedade da Fazenda em discussão já estava definida por ocasião da distribuição.

Ademais, ainda que a doação tivesse sido posterior, “
o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante o cedente, sem que o consinta a parte contrária”
(art. 109 do CPC), o que não é a hipótese destes autos.

Tampouco é possível a aplicação do § 2o desse dispositivo, para admitir os agravados como assistentes litisconsorciais do alienante ou cedente, pois a autora desde o início era parte ilegítima.

Desse modo, e por ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso atribuir o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal nos termos do art. 485, inciso VI e §3°, do CPC.

Nelson Nery Junior ensina que
“opera-se o efeito translativo nos recursos ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional), com exclusão, tão-somente, dos recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)”
. (Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora (Adelina) e, por consequência, dos seus herdeiros.

Aplico o efeito translativo para extinguir sem resolução do mérito a Ação n. 0002185-46.2011.8.11.0033, em trâmite na 1a Vara de São José do Rio Claro.

Condeno os agravados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2°, do CPC).

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Agravo
interposto por
Herman Mora CASELLA,
Saulo Santos Mora Casella, Herbert Mora Casella e Espólio de Adelina Casella Mora

contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
.

AÇÃO
:
Reivindicatória no
0002185-46.2011.8.11.0033, Código no 31430 (Proc. No 365/2011)
, proposta por
Adelina Casella Mora por seu procurador Herbert Mora Casella

em face de
Inês Maria Scheffer Bortoli
e de
José Maria Bortoli.

DECISÃO
:
admitiu o ingresso de
Saulo Santo Mora Casella
como assistente litisconsorcial e homologou a habilitação de
Herbert Mora Casella
como herdeiro da autora,
Adelina Casella Mora
.

Informam que a ação foi proposta em 21/11/2011 por
Adelina Casella Mora
, irregularmente representada por
Herbert Mora Casella
, e que teve como alegação “
suposto descumprimento de acordo judicial firmado em 20.12.1991, nos autos da respectiva Ação Demarcatória no 304/90”.

Apontam a ilegitimidade ativa de
Adelina
, ao argumento de que não detém (detinha) o domínio sobre a Fazenda Triângulo, isso porque sete anos antes doou a totalidade da área ao seu filho
Herman
e ao neto
Saulo
, conforme Escritura Pública de Doação.

Dizem que esse fato não se resolve “
mediante simples habilitação de seus eventuais herdeiros (especialmente quando inexiste patrimônio a ser herdado)”
.

Argumentam que “
adquiriram o imóvel justamente porque ele estava georreferenciado e devidamente certificado no INCRA, livre de quaisquer tipos de discussões acerca de seus limites, inclusive com declaração de reconhecimento de limite firmado pela falecida Adelina Casella Mora, firmado em 16.02.2004”.

Pedem a declaração da “
ilegitimidade de Adelina Casella Mora para postular a reivindicação de imóvel doado anteriormente por meio de escritura pública, extinguindo o feito sem resolução do mérito, condenando-a nas verbas sucumbenciais.”

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 87646994.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id n. 91100966).

É o relatório.

O i. Relator, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, deu provimento ao Agravo
, reformou a decisão impugnada
e reconheceu a ilegitimidade
ativa de
Adelina Casella Mora
, bem assim de seus eventuais herdeiros.

Aplicou o efeito translativo e extinguiu, sem resolução do mérito, esta referida Ação Reivindicatória
no 0002185-46.2011.811.0033 e condenou os agravados ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

Pedi vista para melhor análise
.
Passo ao voto:

O litigio posto nesta Ação de Reivindicatória, que busca a imissão de posse na área objeto da lide e reparação por perdas e danos,
diz respeito a eventual descumprimento de acordo firmado na anterior Ação Demarcatória no 304/90, código no 4926, numeração única 3-64.1986.811.0033
, referente as divisas e metragens existentes entre os imóveis, que confrontam entre si, matrícula no 1.022 e matrícula no 2.748, ambos do CRI de São José do Rio Claro.

Em razão da discussão quanto as divisas das referidas áreas foi que
Agromar S/A - Agropecuária
propôs no ano de 1986 em face de
Herman Mora
e de
Adelina Casella Mora
a Ação Demarcatória no 304/90, renumerada para 165/2006, código no 4926, que tramitou no mesmo Juízo desta atual Reivindicatória
e que encerrou em razão do acordo firmado entre as partes (
no qual pactuaram quanto aos limites das referidas áreas
) em 20.12.1991 e que foi homologado judicialmente em 09.2.1993
.

O acordo foi firmado entre a autora da Ação Demarcatória,
Agromar S/A – Agropecuária
,

à época

titular do domínio do imóvel matrícula no 2.748
, do CRI de São José do Rio Claro, que tem origem no desmembramento de área maior de 25.446,8939ha da matrícula 403 e entre os requeridos daquela referida ação,
Herman Mora e de Adelina Casella Mora
, à época titulares do domínio do imóvel matricula no 1.022
, fls. 22, do 1o Oficio de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro, com área de 2.174ha, desmembrado do imóvel denominado “São Benedito”, situado em São José do Rio Claro, outrora Diamantino.

E nesta ação Reivindicatória,
Adelina Casella Mora, por seu procurador Herbert Mora Casella
sustenta o descumprimento por
Inês Maria Scheffer Bortoli
e
José Maria Bortoli
, sucessores de
Agromar Agropecuária
,

quanto ao que foi pactuado na anterior Ação Demarcatória, ao argumento de que os requeridos ocupam indevidamente “uma área” do imóvel da autora (sem indicar
na petição inicial
qual exatamente é a porção da superfície eventual e indevidamente ocupada pelos requeridos).

Na contestação, os requeridos, aqui agravados, defenderam a ilegitimidade ativa de
Adelina Casella Mora
, ao argumento de que não mais era a proprietária do imóvel objeto da lide,
porquanto o teria doado em 19.11.2004, ou seja, 7 anos antes da propositura da Ação Reivindicatória (21.11.2011), por Escritura Pública de Doação de Imóvel
(id. 87148989).

Também alegaram a irregularidade na representação processual, ao argumento de que a procuração outorgada por
Adelina
para o filho
Herbert Mora Casella
tem poderes específicos para tratar questões bancárias e não para propor ação (id. 39187900).

A questão não foi apreciada na origem e a autora faleceu no curso do processo, quando então foram abertos dois Inventários: Um por
Herbert
e outro por seu irmão
Herman
.

O primeiro Inventário foi extinto por litispendência e o segundo prosseguiu, tendo sido nomeado inventariante
Herman
.

Importante consignar que em razão da
doação feita pela autora
Adelina Casella Mora

ao seu filho
Herman Mora Casella
e
ao seu neto
Saulo Santos Mora
,
que é filho de
Herbet Mora Casella,
que por sua vez é filho da autora
Adelina
,
a área objeto desta lide, sequer integrou o acervo patrimonial descrito no Inventário aberto por
Herman
, filho da autora
Adelina
.

Dessa forma, como ponderado pelo relator,
no caso especifico do imóvel objeto desta lide,
Herbert Mora Casella
e
Saulo Santos Mora

não são herdeiros e nem podem ser assim considerados
, pois receberam o imóvel por doação feita em vida pela genitora/avó.

Também não podem ser admitidos como substitutos processuais nesta lide
, porquanto, além da área objeto desta lide sequer integrar o Espólio de
Adelina
, isso porque o doou em vida,
também,
Adelina
sequer poderia figurar no polo ativo desta ação, especialmente por ter doado o imóvel sete anos antes da propositura desta Reivindicatória
, ou seja, quando proposta esta ação
Adelina
não mais detinha domínio e/ou posse da área.

Logo, independentemente da questão da procuração ter sido ou não outorgada apenas para fins específicos – bancários –
certo é que razão assiste aos requeridos, aqui agravados quanto a ilegitimidade ativa de
Adelina
, que vem desde o nascedouro desta ação

e compromete, pois, o trâmite processual
.

A doação não ocorreu no curso da Ação, vale dizer, não é fruto de fato superveniente. De modo que não há falar em substituição processual de
Adelina
.

O que há é a ilegitimidade ativa de
Adelina
desde a petição inicial
.

Importante registrar que mesmo que a doação tivesse acontecido no curso deste processo, não poderia, assim como consignou o d. Relator, também haver o ingresso de
Hermam
e de
Saulo
na lide
sem a aceitação dos requeridos
.

É o que dispõe a regra do art. 109 do CPC. Veja:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.”

§ 1o
O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária
.”
(grifei).

E não há falar em aplicação da regra do §2o
(“§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.”
), porquanto
Adelina
sequer poderia figurar no polo ativo da ação.

Logo, acompanha-se a conclusão dada pelo
d
. Relator, de reconhecer a ilegitimidade ativa de
Adelina Casella Mora
e de extinção a ação, sem resolução do mérito, por aplicação do efeito translativo dos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021